Tribunal: TCU
Processo: 028.554/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 225/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 028.554/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Amanda Lays Alves Moura (CPF XXX.994.093-XX); Andreza da Silva Araujo (CPF XXX.225.733-XX); Antonio Erinaldo Rocha Barbosa (CPF XXX.898.353-XX); Camila Mendes de Santana Cortez (CPF XXX.901.163-XX); Claudia Mendes Martins (CPF XXX.933.833-XX); Felipe Evangelista Cavalcante (CPF XXX.980.023-XX); Francisca Nayra Patricia Vieira Soares (CPF XXX.476.923-XX); Francisco Leonardo Freitas Monteiro Viana (CPF XXX.395.523-XX); Haira Aparecida Ramos Nunes Martins (CPF XXX.814.163-XX); Humberto Porto Alves Filho (CPF XXX.390.623-XX); Janderson Brayam Soares Bento (CPF XXX.846.343-XX); Jose Antonio Silva Filho (CPF XXX.013.363-XX); Luis Felipe Veras Farias (CPF XXX.742.993-XX); Paulo Roberto Pinheiro Brito (CPF XXX.257.673-XX); Pedro James de Oliveira Gomes Neto (CPF XXX.338.473-XX); Renato Oliveira da Silva (CPF XXX.129.813-XX); Rodrigo Santos Lima (CPF XXX.737.253-XX); Susane Lais da Silva Chaves (CPF XXX.242.053-XX); Vanessa da Silva Linhares (CPF XXX.449.723-XX) e Werbeth Sousa da Conceicao (CPF XXX.768.673-XX). 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.